Tribunal: STF
Processo: HC 92469
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME HEDIONDO OU A ELE
   EQUIPARADO. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. OBSTÁCULO DIRETAMENTE
   CONSTITUCIONAL: INCISO XLIII DO ART. 5º (INAFIANÇABILIDADADE DOS
   CRIMES HEDIONDOS). SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.464/2007.
   IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF.
1. Se o
   crime é inafiançável, e preso o acusado em flagrante, o instituto
   da liberdade provisória não tem como operar. O inciso II do art.
   2º da Lei nº 8.072/90, quando impedia a "fiança e a liberdade
   provisória", de certa forma incidia em redundância, dado que, sob
   o prisma constitucional (inciso XLIII do art. 5º da CF/88), tal
   ressalva era desnecessária. Redundância que foi reparada pelo
   legislador ordinário (Lei nº 11.464/2007), ao retirar o excesso
   verbal e manter, tão-somente, a vedação do instituto da fiança.
2. Manutenção da jurisprudência desta Primeira Turma, no
   sentido de que "a proibição da liberdade provisória, nessa
   hipótese, deriva logicamente do preceito constitucional que impõe
   a inafiançabilidade das referidas infrações penais: ...seria
   ilógico que, vedada pelo art. 5º, XLIII, da Constituição, a
   liberdade provisória mediante fiança nos crimes hediondos, fosse
   ela admissível nos casos legais de liberdade provisória sem
   fiança..." (HC 83.468, da relatoria do ministro Sepúlveda
   Pertence). Precedente: HC 93.302, da relatoria da ministra Cármem
   Lúcia.
3. Ordem denegada.